Tribunal: TCU
Processo: 021.445/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1208/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor das beneficiárias relacionadas nos autos (peças 2 a 6). 1. Processo TC- Processo 021.445/2024-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Amanda Albrecht de Jesus (XXX.171.901-XX); Arabel Albrecht (XXX.736.301-XX); Betina Albrecht Bezerra (XXX.684.670-XX); Carla de Fátima Monteiro Correa Machado (XXX.167.591-XX); Hermelinda Figueredo dos Santos (XXX.515.551-XX); Joana Maria Brown de Ortiz (XXX.789.171-XX); Júlia Maria Simões Brown (XXX.271.681-XX); Laura Geovana Angélica Albrecht (XXX.134.981-XX); Maristela Mello Gabínio da Silva (XXX.206.971-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.